Tribunal: TJDFT
Processo: 0708315-21.2021.8.07.0017
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-12-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0708315-21.2021.8.07.0017 EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) APELANTE: NISIA VASCONCELOS DE OLIVEIRA BORGES APELADO: BERNADETE VASCONCELOS DE OLIVEIRA DESPACHO Trata-se de embargos de declaração opostos por NISIA VASCONCELOS DE OLIVEIRA BORGES contra o v. acórdão exarado sob o ID 65565048, pelo qual a egrégia 8a Turma Cível conheceu e negou provimento ao recurso de apelação interposto pela embargante. Nos embargos de declaração opostos sob o ID 65883138, a embargante aduz a necessidade de prequestionamento das matérias debatidas, para viabilizar a interposição de recursos especial e extraordinário. Ressalta que a pretensão recursal de modificação da r. sentença se fundamentou nas premissas de que fora priorizada a saúde da curatelada em detrimento da burocrática guarda de documentos; de que não houve má-fé da embargante; bem como pelo fato de que nem o Ministério Público, no exercício do seu poder fiscalizador, e nem a curadora especial se insurgiram em relação à prestação de contas, manifestando-se pela sua aprovação, o que não fora observado pelo acórdão. Defende que o colegiado não compreendeu a excepcionalidade da pandemia do COVID-19 para a prestação de contas, tampouco observou o princípio da razoabilidade no julgamento da apelação. Ao final, a embargante pleiteia o acolhimento dos embargos de declaração, para que sejam sanados os vícios apontados. Percebe-se, assim, que a embargante pretende agregar efeitos infringentes aos embargos de declaração. Dessa forma, em homenagem aos princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa, determino a intimação da parte embargada para, querendo, ofertar contrarrazões no prazo legal. Publique-se. Intime-se. Após, com ou sem manifestação da parte embargada, retornem os autos conclusos para apreciação dos embargos de declaração. Brasília/DF, 21 de novembro de 2024 às 17:22:49. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora